Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712608-93.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDOS: ANDERSON DE OLIVEIRA GOULART, DAYANE DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SOB O MODELO DE MULTIPROPRIEDADE E REGIME DE AFETAÇÃO. LEI No 13.786/2018. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 50%. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA MULTA. 1. A Lei no 13.786/2018 alterou a Lei n o 4.591/1964 e introduziu o art. 67-A e deu nova disciplina para a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. O § 5o do art. 67-A autoriza, se constar expressamente do contrato, a retenção de parte do valor pago em caso de desistência do adquirente de imóvel sob o regime de afetação (no caso a retenção foi de 25%); o inciso I autoriza a dedução da integralidade da comissão de corretagem. 2. A comissão de corretagem poderá retida na integralidade na forma do inciso I do art. 67-A desde que haja previsão expressa e clara no contrato celebrado entre as partes e o valor seja expressamente declarado. 3. Nos contratos celebrados após a Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018), os juros de mora são devidos a partir da citação. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 373, inciso I, ambos do CPC, aduzindo que os recorridos não teriam comprovado os fatos constitutivos do seu direito; b) artigos 418 do Código Civil e 67-A da Lei 13.786/2018, insurgindo-se contra a determinação de restituição dos valores pagos, ao argumento de que o valor pago a título de corretagem deve ser retido, conforme previsto no contrato, acrescentando que houve inadimplemento contratual pelos recorridos. Invoca dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior nesse aspecto. Assevera que a decisão colegiada diverge do tema 1.002 do STJ quanto ao termo inicial para incidência dos juros da mora. Indica ofensa ao artigo 1.022 do CPC sem mencionar, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação ao termo inicial para incidência dos juros da mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1740911/DF (Tema 1002), de relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e 22/8/2019, concluiu que: “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 418 do Código Civil e 67-A da Lei 13.786/2018, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “ora, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não está claro que o valor se referia à comissão de corretagem. De fato, na proposta de compra da fração em regime de multipropriedade consta a participação de uma corretora na venda da coisa, mas não há indicação precisa da destinação do valor, o que poderia facilmente ter sido exposto com clareza no recebimento do valor destacando-se o montante relativo à corretagem. Diante dessa omissão contratual não se pode admitir a retenção do valor em sua integralidade” (ID Num. 56733514 - Págs. 9 e 10). E infirmar tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na suposta afronta ao artigo 1.022 do Estatuto Processual vigente, porquanto, consoante ressaltado, a recorrente não indicou as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido malferido, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o especial no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o e 373, inciso I, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017